Tribunal: TJBA
Processo: 8045056-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045056-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR HUGO ALMEIDA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DEVIDA PELO ATRASO INJUSTIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
em face da
sentença de 1º grau
que
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o dever do Estado em garantir o tratamento
médico pleiteado
, mas deixou de fixar multa por descumprimento
da liminar
, bem como determinou o arbitramento de honorários
sucumbenciais
sobre o valor da causa (R$ 4.000,00), desconsiderando o valor do tratamento efetivamente prestado. O Apelante requer (i) a condenação do Estado ao pagamento das
astreintes
pelo período de descumprimento da decisão judicial e (
ii
) a fixação dos honorários
advocatícios
sobre o proveito econômico decorrente da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a aplicação de multa diária (
astreintes
) ao Estado da Bahia pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, considerando o prazo estabelecido na decisão judicial e o cumprimento tardio da obrigação;

(
ii
) estabelecer se os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, e não com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento injustificado da tutela de urgência deferida, cuja intimação ocorreu em 11/11/2019, autoriza a incidência de multa diária (
astreintes
), conforme estipulado na própria decisão judicial (R$ 2.000,00 por dia), até o cumprimento efetivo em 06/07/2020. A obrigação somente foi formalmente atendida após mais de sete meses do prazo concedido, restando configurado o inadimplemento que justifica a penalidade.

A posterior satisfação da obrigação de fazer não exime o devedor do pagamento da multa processual, uma vez que esta visa compelir ao cumprimento célere da ordem judicial e tem função coercitiva, pedagógica e reparatória. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, cumprida a obrigação com atraso, subsiste o dever de pagamento das
astreintes
relativas ao período de descumprimento.

A sentença incorreu em equívoco ao fixar os honorários
advocatícios
em valor percentual sobre o valor da causa, desconsiderando que a obrigação imposta ao Estado — o custeio de tratamento médico com internação — possui valor econômico mensurável. Conforme o
art
. 85, § 2º, do CPC, deve-se observar a ordem legal de preferência: (i) valor da condenação; (
ii
) proveito econômico obtido; e, apenas em último caso, (
iii
) valor atualizado da causa.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reconhece que a obrigação de fazer envolvendo fornecimento ou custeio de tratamento médico configura condenação de valor economicamente aferível, apta a servir como base de cálculo para fixação da verba honorária. A fixação com base no valor da causa deve ocorrer apenas quando não for possível mensurar o benefício econômico, o que não se aplica ao presente caso.

A condenação ao pagamento dos honorários sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação, assegura a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, conforme os critérios legais estabelecidos no
art
. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa diária por descumprimento de tutela de urgência é devida desde o fim do prazo estipulado para cumprimento voluntário até a data do cumprimento efetivo, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente satisfeita.

A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui valor econômico aferível, devendo os honorários
advocatícios

sucumbenciais
ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do
art
. 85, § 2º, do CPC.

O arbitramento dos honorários sobre o valor da causa só é admissível quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o benefício econômico obtido pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 6º; CPC,
art
. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
2006407/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022.

TJ-BA, AI n. 8012822-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2021.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8071332-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício
Kertzman

Szporer
, Segunda Câmara Cível, j. 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8045056-38.2019.8.05.0001
,
originário da Comarca de
Salvador
,

tendo como apelante

VITOR HUGO ALMEIDA SOUZA

e como apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA